Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ACOLHIDA EM FAVOR DA FABRICANTE. VENDA DE TELEFONE USADO SEM NOTA FISCAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE PROVIDO.
1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas requeridas contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-las, solidariamente, a pagar a autora a quantia R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais), com correção monetária, pelo INPC, da data do desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês da citação.
2. Em suas razões (ID 62551388) a recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA suscita, preliminarmente, incompetência absoluta dos juizados especiais para a causa ante a necessidade de realização de perícia técnica para solucionar a causa. No mérito, sustenta, em síntese, que não possui responsabilidade pelo ocorrido já que a “loja IPHONE HOME não integra o quadro de revendedores autorizados Apple, bem como produto adquirido, objeto da presente lide, se trata de um produto usado”, previamente ativado em 2021, quando a compra pela autora ocorreu em abril de 2022. Afirma que a empresa técnica que realizou a aferição de erro na placa de rede do aparelho não é autorizada da recorrente. Alega que a autora não entrou em contato com nenhum canal oficial da recorrente para relatar a ocorrência e conclui que “a empresa Apple, ora Recorrente, não pode ser responsabilizada pelos alegados problemas, visto que sequer teve a oportunidade de avaliar o dispositivo, de modo que resta impossibilitada de averiguar (i) a existência do vício; (ii) a extensão deste; e (iii) a origem do defeito.”. Impugna o valor do dano material, vez que o produto foi adquirido por R$ 5.500,00. Sustenta, ainda, a necessidade de apreciar o pedido da recorrente quanto a devolução do aparelho para evitar enriquecimento ilícito da autora. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, pugna seja dado provimento ao pedido de devolução do aparelho.
3. Em suas razões recursais (ID 62551392), a recorrente K. A. ATTIE, sustenta, em suma, que não possui responsabilidade por vício no produto já que não há provas de mau uso pela consumidora, portanto, responsável o fabricante por vício oculto no aparelho após o prazo de garantia. Requer, a reforma da sentença no que tange a responsabilização exclusiva da fabricante.
4. Do recuso de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62551389 a 62551391). Contrarrazões apresentadas por K. A. ATTIE (ID 62551400). Não apresentadas contrarrazões por parte da autora. Do recuso de K. A. ATTIE. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62551393 a 62551396). Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. Na hipótese, a autora adquiriu em 16.04.2022 um aparelho celular iPhone 11 Pro Max junto à empresa K. A. ATTIE, pelo valor de R$ 5.500,00, com valor final em R$ 6.240,00, sem a correspondente nota fiscal de compra, com garantia Apple de 1 ano, anotada no documento de venda (ID 62551331). No entanto, durante a garantia descrita na compra, a qual deve ser entendida como passada pelo vendedor - notadamente se não emitiu nota fiscal-, o produto apresentou problema de acesso à rede. Segundo a compreensão da requerida o defeito poderia ser imputado à operadora, e, só após, ao final da garantia, é que soube se tratar de defeito no módulo de rede, conforme consta de parecer técnico de empresa autorizada da Apple realizado em 26.06.2023 (ID 62551371).
7. Da preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Insta destacar que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC. Entretanto, no caso, o referido relatório, que baseou o entendimento do juízo de origem, foi elaborado por empresa autorizada da recorrente Apple (ID 62551373, p. 17). Ademais, do respectivo laudo, ID 62551371, consta “Iphone sem avarias externas. Não foi realizado avaliação interna”, ou seja, não há clareza de quais critérios foram utilizados para determinar o vício no módulo de rede, e se necessária avaliação interna do produto. Também não é possível concluir que o aparelho não tenha sido violado/aberto por terceiro. Por outro lado, há informação de compra do aparelho celular em outubro de 2021, quando foi ativado pela recorrente Apple, conforme dados do número de série do aparelho (ID 62551373, p.5), contudo, ao tempo da aquisição pela autora (abril/2022) por meio da empresa K. A. ATTIE, já havia se passado ao menos 6 (seis) meses da aquisição originária. Nesse quadro, deve-se oportunizar à fabricante do aparelho avaliar o dano alegado por meio de sua assessoria técnica. No entanto, tal medida não alcança a empresa recorrente K. A. ATTIE, pois a recorrida adquiriu o aparelho acreditando ser novo e em perfeitas condições de uso, sendo suficiente para amparar seu pedido de reembolso o diagnóstico de ID 62551371. Preliminar acolhida para afastar a legitimidade da fabricante.
8. No mérito, resta comprovado nos autos que a empresa vendedora K.A.ATTIE não emitiu nota fiscal de venda do celular, passando uma simples nota de venda. Demais disso, houve ativação do aparelho em data anterior à venda, o que faz pressupor que vendeu aparelho usado para a recorrida. Nesse quadro, ela, a vendedora, atrai para si a responsabilidade pelo ressarcimento à autora do valor dispendido para aquisição do telemóvel, mesmo porque, por se tratar de produto usado, há possibilidade de violação do aparelho por terceiros ou uso inadequado. Isso não impede a vendedora, caso queira, demandar a fabricante do produto IPHONE, quando então esta terá oportunidade de avaliar o dano alegado por meio de sua assessoria técnica.
9. Lado outro, a recorrida deverá devolver o aparelho ao estabelecimento comercial onde adquiriu o produto, mediante ressarcimento do valor pago. Nesse quadro, a vendedora do produto, empresa K.A.ATTIE, responderá por inteiro pelo ressarcimento à recorrente.
10. RECURSO DA EMPRESA APPLE COMPUTER BRASIL LTDA CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR PERÍCIA TÉCNICA ACOLHIDA, para julgar extinto o processo em relação à 2a recorrente, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. RECURSO DA EMPRESA K.A.ATTIE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.